Tribunal: TJBA
Processo: 8044854-25.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044854-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA SOUZA SILVA e outros (26)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, DO CPC.
AÇÃO ORDINÁRIA.
DANOS AMBIENTAIS E MORAIS COLETIVOS CAUSADOS À COMUNIDADE PESQUEIRA E MARISQUEIRA. OPERAÇÃO DA USINA HIDROELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 589, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou compreensão no sentido de que este rol ostenta taxatividade mitigada, autorizando o cabimento do agravo de instrumento quando a questão deva ser apreciada de imediato em sede recursal, como sucede no caso concreto.

2. A solução judicial coletiva para demandas seriais afigura-se como medida que privilegia o interesse público de preservar a efetividade da jurisdição, considerando que a potencial negatividade decorrente de atividade probatória distinta decisões antagônicas sobre o mesmo objeto da lide.

3. Incensurável a decisão recorrida, porque o caso
sub judice examine
retrata situação que autoriza a incidência da tese definida pela Corte Cidadã acerca da suspensão das ações multitudinárias por força de ação coletiva (Tema 589):
“Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva".
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8044854-25.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravantes ANDREA SOUZA SILVA e outros (26) e como agravados VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de não conhecimento e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto
Relator